Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713913-12.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RANDERSON LASMAR BARBOSA FERREIRA D E C I S Ã O Tendo em vista que não houve modulação dos efeitos do acórdão do RE 870.947 (id 13417978), mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 5089635. Comunique-se o Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 17/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR